Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Dispõe o artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil que a gratuidade de justiça compreende as despesas com o perito. Ademais, é certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, constitui ônus da parte agravante custear a despesa referente à prova pericial deferida, não se vislumbrando o alegado cerceamento de defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.